Tribunal: STF
Processo: ARE 1512643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO A QUO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.



    "A condição de hipossuficiente do apenado deve ser examinada pelo juízoa quo, quando da apuração das custas finais" (TJSC, Apelação Criminal n. 0001311-59.2016.8.24.0054, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. em 13/12/2018).



    PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. NÃO OCORRÊNCIA. PENA IGUAL A 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO. ACUSADO MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO. PRAZO PRESCRICIONAL, REDUZIDO À METADE. ART. 109, V, C/C O ART. 115, AMBOS DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM BASE NA PENA CONCRETA PARA CONTAGEM DO TEMPO DECORRIDO ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXEGESE DO ART. 110, § 1º, DO CP. ADEMAIS, LAPSO TEMPORAL DE 2 (DOIS) ANOS NÃO ULTRAPASSADO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.



    1 Segundo o previsto no art. 110, § 1º, do CP, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia com base na pena aplicada na sentença.



    2 Incogitável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quando, fixada a reprimenda em patamar igual a 1 (um) ano, não transcorreu, entre os marcos interruptivos, o lapso temporal de 2 (dois) anos esculpido no art. 109, V, c/c o art. 115, ambos do CP.



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME NA MODALIDADE CULPOSA (ART. 180, § 3º, DO CP). INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO ACERCA DA ILICITUDE DO BEM. DOLO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA E VEROSSÍMIL ACERCA DA POSSE DA RES. ÔNUS DA DEFESA (ART. 156, CAPUT, DO CPP). CONDENAÇÃO PRESERVADA.



    1 A simples afirmação por parte da defesa de que o réu desconhecia a procedência criminosa do objeto, sem qualquer elemento para respaldar as alegações, não tem o condão de beneficiá-lo, nos termos do art. 156, caput, do Código de Processo Penal.



    2 Devidamente comprovada a prática do crime de receptação dolosa, impossível se mostra a desclassificação do delito para a modalidade culposa, que pressupõe ter adquirido ou recebido a coisa de origem proscrita apenas sem as cautelas devidas (art. 180, § 3º, do Código Penal).



    PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO VALOR MÁXIMO PREVISTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO. VERBA FIXADA DE ACORDO COM O ITEM 10.4 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CM N. 1 DE 9 DE MARÇO DE 2020, ATUALIZADO PELA RESOLUÇÃO CM N. 5 DE 10 DE ABRIL DE 2023.



    1 Devida é a verba honorária em favor do advogado nomeado que atuou na fase recursal.



    2 Ausente situação excepcional, os honorários devem ser fixados de acordo com o valor mínimo previsto na tabela atualizada pela Resolução CM n. 5 de 10 de abril de 2023 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR AFASTADA. NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMENTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente